Tribunal: TJDFT
Processo: 0712015-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712015-51.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENEDITO EUGENIO DE ALMEIDA SICILIANO AGRAVADO: DONE ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BENEDITO EUGÊNIO DE ALMEIDA SICILIANO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, em sede da ação de conhecimento n. 0742248-62.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor de DONE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI, determinou a suspensão do processo ao fundamento de que há risco de que sejam proferidas decisões conflitantes em relação aos Embargos à Execução n. 0730923-90.2023.8.07.0001, opostos à Execução de Título Extrajudicial n. 0714778-56.2023.8.07.0001, e atualmente em trâmite na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Em suas razões de recorrer (ID. 57270263), o apelante alega que o processo de origem envolve questão de intrínseca urgência, uma vez que relacionado à prestação de serviço de ampla reforma em residência familiar, e que precisam de correção imediata por oferecer perigo à integridade física e até mesmo à vida dos residentes. Nestes termos, postula a aplicação do entendimento do c. STJ (Tema n. 988) para a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. No mérito, o recorrente alega que a o objeto contido na ação originária é mais abrangente do que o discutido na ação de execução e nos embargos que lhe foram opostos, uma vez que incluída pretensão condenatória no sentido de que a ré execute novo serviço de reforma, observando as normas técnicas outrora descumpridas, e promova a correção das falhas identificadas. Acrescenta que a ação originária do presente agravo de instrumento tramita à revelia, que fora decretada pela decisão de Id. de origem n. 184646501, enquanto os embargos à execução estão ainda em fase embrionária de dilação probatória. Argumenta que deve ser priorizado o julgamento de mérito da presente ação originária em detrimento dos embargos à execução, e que o Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais deverá observar os reflexos de um julgamento atual sob o julgamento futuro dos embargos à execução. Ao final, em caráter subsidiário, argumenta que a suspensão não poderá ultrapassar o prazo de 1 (um) ano, consoante inteligência do artigo 313, § 4o, do CPC. Com esses argumentos, o agravante pleiteia o recebimento do agravo de instrumento e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada para que se reverta a determinação de suspensão e promova-se o seu regular processamento. Preparo devidamente recolhido (ID. 57270268). É o relatório. Decido. Prefacialmente, procedo à análise da admissibilidade do presente recurso, uma vez que a temática não está prevista no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. Na hipótese, o agravante deixou de trazer qualquer argumento ou documento no sentido de que a decisão impugnada lhe trará prejuízo imediato, ou lhe oferece risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No ponto, registro que esta Relatoria já analisara agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferira a tutela de urgência, e manteve a r. decisão impugnada, ao fundamento de que indispensável a plena cognição para dirimir a controvérsia – AGI 0745640-13.2023.8.07.0000, Acórdão n. 56601987. Nestes termos, é incontroverso que a urgência de ordem material, decorrente do suposto risco à integridade física dos residentes, não está demonstrado. Contudo, embora o agravante tenha deixado de demonstrar a urgência de natureza material – diretamente apurável do caso concreto -, observo que a decisão impugnada, cotejada com as razões de recorrer, tem como único objetivo promover a reforma da r. decisão para que o processo de conhecimento seja sentenciado antes da ação de execução e dos embargos que lhe são supostamente conexos. É dizer, portanto, que uma vez sentenciada a ação de conhecimento originária deste recurso, será inútil suscitar, em sede de apelação, a irregularidade da suspensão de outrora, que atrasou o julgamento do processo. Assim, embora não exista urgência material, reconheço a presença de urgência processual, consolidada na inutilidade do julgamento futuro da mesma questão em sede de apelação. Este eg. TJDFT já se posicionou, em matéria semelhante, pela mitigação do rol taxativo em relação à decisão que determinara a suspensão do processo na origem, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO EM PARTE. TEMA REPETITIVO 1132/STJ. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. 1. A matéria tratada no presente agravo de instrumento não se enquadra, a princípio, em umas das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, pois se dirige contra manifestação judicial que determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo dos REsp n. 1.951.888/RS e 1.951.662/RS pelo STJ (Tema 1.132). 2. A jurisprudência tem entendido que, na hipótese, o processo paralisado na origem gera efetivo prejuízo à parte autora, que não pode aguardar a prolação de sentença e a interposição da apelação, haja vista, no referido momento processual, que pressupõe a retomada do curso do processo, já não mais existir utilidade a discussão da suspensão ora posta em debate - hipótese de mitigação do rol taxativo do agravo de instrumento (Tema 988 - STJ). (...) 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (Acórdão 1770497, 07275912120238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre destacar que a análise quanto aos requisitos da suspensão decretada, e os reflexos que lhe são inerentes, enquadram-se em matéria de mérito do agravo de instrumento. Nesse sentido, e embora seja verificável, de plano, que a execução de título extrajudicial e os embargos à execução, são processos anteriores a ação de origem deste agravo de instrumento, e que comportam causa de pedir sobretudo semelhante, eis que associada ao cumprimento ou descumprimento dos serviços de reforma pela empresa de arquitetura agravada, em caráter excepcional, sob pena de indiretamente atribuir natureza de irrecorribilidade à decisão que determinou a suspensão, admito o processamento do presente agravo de instrumento. Recebido o recurso, verifico que o agravante não requereu antecipação dos efeitos da tutela recursal, nem formulou pedido da atribuição de efeito suspensivo, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de abril de 2024 às 15:32:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora